Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001222-76.2018.8.11.0000
RECORRENTE: TRÊS IRMAOS ENGENHARIA LTDA.
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRÊS IRMAOS ENGENHARIA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 7457236):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJULGAMENTO COMPLEMENTAR DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM - ESSENCIALIDADE DO BEM – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Encerrado o prazo de blindagem, inclusive com a realização da assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão, ainda que a agravada defenda sua essencialidade dos veículos, objeto da demanda, às atividades da empresa.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001222-76.2018.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 26308108).
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, §4o e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05 e artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o decurso do prazo de blindagem (180 dias) não autoriza a retirada dos bens garantidos fiduciariamente da posse da recuperanda, principalmente se essenciais para as atividades da empresa.
O recurso tempestivo (ID 30638966).
Sem contrarrazões, conforme ID 34188484.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, §4o e 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente defende que o decurso do prazo de blindagem (180 dias) não autoriza a retirada dos bens garantidos fiduciariamente da posse da recuperanda, principalmente se essenciais para as atividades da empresa.
O Acórdão recorrido decidiu que:
“(...)a manutenção dos bens vinculados a contratos de financiamento com alienação fiduciária na posse do devedor em recuperação judicial, tal premissa somente se aplica enquanto perdura o prazo de blindagem, o que não é a hipótese dos autos.(...)
Ademais, denota-se que o juízo da Recuperação Judicial no 3001521.2015.811.0041 - Cód. 1015739 já afastou a possibilidade de manutenção dos 03 (três) veículos de carga na posse da agravada, confira:
‘(...) Como se pode verificar, a despeito da pendência da homologação do plano de recuperação judicial, as devedoras gozaram do benefício legal da blindagem desde o deferimento do processamento da recuperação judicial em 25/06/2015 até a realização da AGC (15/04/2016), perfazendo 295 (duzentos e noventa e cinco) dias, de modo que tiveram todo esse tempo para negociar com os credores fiduciários. Agir desse modo, permitindo que as recuperandas permaneçam na posse dos bens garantidos por alienação fiduciária, mesmo após escoado o prazo de blindagem, já largamente ampliado, implicaria em violação do direito de propriedade do credor fiduciário, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal (Lei 11.101/05 - art. 49, § 3o), impondo a este o peso da crise econômico financeira que motivou o pedido de recuperação judicial.’ (DJe de 27/03/2017) (negritei).
Desta forma, encerrado o prazo de blindagem, inclusive com a realização da assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos veículos, objeto da demanda, ainda que a agravada defenda a sua essencialidade para as atividades da empresa.”. (ID 18163958)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI